Tribunal: CARF
Processo: 19515.000299/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000299/2010-19
ACÓRDÃO
1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULISTA WALL STREET
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
CONDOMÍNIO. PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
RECEITAS DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
O condomínio que, exercendo atividade comercial típica, aufere receitas
decorrentes do exercício de atividades manifestamente empresariais,
equipara-se à pessoa jurídica contribuinte do IRPJ relativamente a tais
atividades, sujeitando-se à incidência tributária respectiva.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência
matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo recorrente contra acórdão da DRJ
(efls.1635/1645) que julgou improcedente impugnação administrativa (efls. 1382 a 1414) contra
auto de infração (efls.1325/1356) lavrado pela autoridade de origem que constituiu crédito
tributário de IRPJ e reflexos, acrescido de multa de ofício mais acréscimos legais, incluindo juros de
mora referentes ao ano calendário de 2005.
Para síntese dos fatos, reproduzo parte do relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Autos de Infração (AI), conforme fls. 1325 a 1356,
nos quais constam a exigência de Imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ, no
valor de R$ 652.022,77, Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL, no valor
de R$ 253.816,55, Contribuição – COFINS, no valor de R$ 444.952,77 e
Contribuição – PIS, no valor de R$ 96.406,38, acrescidos de juros de mora à taxa
SELIC e multa de ofício de 75%, totalizando o crédito tributário de R$
1.447.198,47.
Os lançamentos são relativos ao anocalendário 2005.
Às fls. 1316 a 1324 consta o Termo de Verificação lavrado pelo Auditor-Fiscal,
documento que integra os autos de infração, do qual se extrai:
Do Motivo da Ação Fiscal
A presente fiscalização tinha por motivo a discrepância apresentada entre a DIPJ
do contribuinte (não apresentada para o ano-calendário de 2005) e os repasses
recebidos das operadoras de cartão de crédito.
Dos Fatos Levantados no decorrer dos Trabalhos Fiscais o contribuinte apresenta
esclarecimento (fls. ), acompanhado de duas escriturações contábeis, uma
representando as operações/funcionamento do condomínio propriamente dito, e
outra referente as operações de um pool hoteleiro, do qual discorreremos a
seguir. foram apresentadas nesta oportunidade duas escriturações, uma
referente as operações de um pool hoteleiro, da qual anexamos todos os
balancetes mensais (fls. ) outra referente ao condomínio propriamente dito, da
qual anexamos apenas os balancetes de janeiro e dezembro/2005. (fls. )
Em 25/08/2008 apresenta novo esclarecimento (fls. ), desta feita elaborando
observações (itens 4 e 5) sobre a operação/funcionamento do pool, informando
inclusive de onde se originavam suas receitas (fls. ).
Na oportunidade, informou "O condomínio do Edifício Paulista Wall Street
Residence, é um condomínio de Apartamentos onde os investidores compra
unidade para morar, aluga a particulares, ou deixa em poder do próprio Paulista
Wall Street-sistema pool, e no final de cada mês o proprietário recebe um aluguel
mensal" (sic..). Informa também existirem receitas oriundas de Lavanderia,
garagem, frigobar(venda de mercadorias), e outras...
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
3
Foram verificadas, que as prestações de serviços realizadas pelo condomínio
foram faturadas através de notas fiscais fatura de serviço, série única, das quais
estamos anexando copias por amostragem (fls. )
Observa-se que as citadas notas indicam como CNPJ do emitente o cnpj do
condomínio ora fiscalizado, o mesmo cnpj indicado pelas administradoras de
cartões de crédito como recebedor dos valores por elas repassados (fls. ). Das
análises efetuadas nas escriturações contábeis entregues, constata-se que uma
delas (fls ) refere-se a escrituração do condomínio predial propriamente dito, a
qual tem como entradas os valores dos condomínios pagos e como saídas as
despesas efetuadas para manutenção do mesmo, sendo própria da atividade
relacionada ao CNAE 81.12-5-00 "Condomínios Prediais" com descrição da
natureza 308-5 "Condomínio Edilício", utilizada pela fiscalizada em seu cadastro
nacional de pessoa jurídica. Sendo que, entretanto, a outra escrituração (fls. ),
denominada "Pool", tem como entradas receitas oriundas da prestação de
serviços efetuadas, e como saídas as despesas julgadas necessárias a prestação
destes serviços e os pagamentos efetuados aos proprietários das unidades que
estavam sob a administração do condomínio em sistema de pool, pagamentos
estes que representavam o saldo (lucro) auferido entre as receitas recebidas e as
despesas efetuadas.
Em resposta o contribuinte apresentou Termo de Esclarecimento (fls. 65- ),
apresentando relação dos proprietários integrantes do Pool de locação no ano de
2005, com os valores por ele recebidos no decorrer de 2005 (fls. ). Informando
não saber quais eram os outros proprietários, aqueles que remanesciam fora do
pool de locação, ou seja aqueles que não alugavam suas unidades para terceiros,
utilizando-as apenas para moradia. Informa ainda que não foram encontrados
contratos entre os proprietários cedendo sua unidade para ser alugada pelo
condomínio e nem contrato de criação da SCP. Apesar disto, entrega cópia de
"Instrumento particular constituição de uma Sociedade em Conta de Participação,
datado de 26/07/2006 (fls_).
Apresenta também nomes dos síndicos responsáveis pela administração do
condomínio no decorrer de 2005 (fls. ). Declarando que "a prestação de serviços
no exercício de 2005 foi feita pelo condomínio do Edifício Paulista Wall Street,
CNPJ: 56.316.763/0001-09, tendo todas suas operações sido escrituradas e
registradas contabilmente. Informamos que não houve recolhimento dos
impostos: IRPJ, PIS e COFINS em função do Condomínio do Edifício Paulista Wall
Street estar registrado no CNAE com código 81.12-5-00 Condomínios Prediais e
com a Descrição da Natureza Jurídica Código 308-5 —Condomínio Edilício.
Informamos que pedimos junto ao jurídico uma solução para resolver esse item.
Informamos que estamos analisando como proceder na regularização destas
obrigações." Apresentou também minuta de Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, informando os valores por ele julgados corretos, informando em
observação feita na mesma, que não foi possível sua transmissão, tendo em conta
o CNAE utilizado por ele no CNPJ.
Das Conclusões obtidas no decorrer dos Trabalhos Fiscais Pelos fatos levantados
acima narrados, verificamos que a empresa fiscalizada, apesar de cadastrada no
CNPJ sob forma de condomínio edilício, com código de atividade econômica de
condomínio predial, realizou atividades econômicas típicas de prestadora de
serviço, conforme se depreende das notas fiscais de serviço apresentadas a esta
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
4
fiscalização, reconhecidas tanto na escrituração, quanto nas informações
prestadas pelo contribuinte. Embora tenha prestado tais serviços e obtido a
conseqüente receita deles advindas, não efetuou o recolhimento dos tributos
devidos, justificando-se inicialmente do fato de ter sido cadastrado em um cnpj
cuja atividade econômica era de condomínio predial e cuja natureza jurídica era
de condomínio edilício.
Ocorre que independente de qualquer formalidade, no sistema de locação
conjunta de unidades imobiliárias denominado de pool hoteleiro, constitui-se,
independente de qualquer formalidade, Sociedade em Conta de Participação
(SCP) com o objetivo de lucro comum, onde a administradora é a sócia ostensiva
e os proprietários das unidades imobiliárias integrantes do pool são os sócios
ocultos. Sendo que esta SCP é equiparada a Pessoa Jurídica pela Legislação do
Imposto de Renda, e, como tal, contribuinte do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS
e Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, sendo
aplicáveis portanto as normas vigentes sobre às pessoas jurídicas em geral.
Sendo a administradora, na qualidade de sócia ostensiva, a responsável pelo
recolhimento do imposto e contribuições devidas pela SCP.
Tendo em vista que o contribuinte em tela, procedeu a administração do Pool
Hoteleiro composto pelos imóveis do Condomínio Wall Street Residence, de
propriedade das pessoas relacionadas em anexo (fls. ) torna-se portanto sócio
ostensivo de uma Sociedade em conta de participação existente de fato, sendo os
sócios ocultos aqueles proprietários já mencionados e relacionados às fls . Sendo
assim, nos resta a constituição de oficio dos valores dos tributos não declarados e
não recolhidos.
O sujeito passivo foi cientificado dos lançamentos, pela via postal, em
19/02/2010, conforme documentos de fls. 1357/1358.
Foi apresentada, em 18/03/2010, a impugnação de fls. 1382 a 1414,
acompanhada dos documentos de fls. 1418 a 1610, da qual se extrai o pedido a
seguir:
(i) preliminarmente, seja reconhecida a insanável nulidade do Auto de Infração
guerreado, em virtude da: (a) inexistência do motivo determinante da ação fiscal;
(b) violação do principio da verdade material ausente nesse ato administrativo; (c)
erro na identificação do sujeito passivo;
(ii) no mérito, caso se entenda pela improcedência das preliminares, seja
declarada a improcedência da equiparação do Condomínio Impugnante pessoa
jurídica, seja de fato, seja como SCP, sua efetiva condição de contribuinte
exclusivamente do PIS-Folha de Salários e/ou a isenção da multa punitiva de 75%
de exclusiva responsabilidade dos síndicos e condôminos: a. cancelando-se o IRPJ,
a CSLL e as contribuições PIS e COFINS ora impugnados; e b. arquivando-se o
presente processo administrativo, pelos motivos de fato e de direito aduzidos,
como medida de DIREITO e da mais lídima JUSTIÇA!!!
Para tanto, apresenta os fundamentos de fato e de direito resumidos a seguir:
(i) falta motivação ao ato administrativo de lançamento;
(ii) o lançamento viola o princípio da verdade material;
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
5
(iii) ha grave erro na identificação do sujeito passivo, já que os reais contribuintes
seriam os síndicos e os condôminos;
(iv) embora o Condomínio Impugnante atuasse em nome de seus condôminos no
mundo negocial, não pode ser considerado pessoa jurídica, pois falta-lhe
requisitos para tanto, não havendo previsão legal expressa nesse sentido;
(v) o Condomínio Impugnante não tem capacidade patrimonial própria,
repercutindo as despesas de condomínio diretamente sobre os condôminos e,
embora aufira contribuições mensais de cada condômino, estas são destinadas a
cobrir as despesas comuns;
(vi) o Condomínio Impugnante não possui a capacidade tributária passiva definida
no art. 126 do CTN, estando vedada sua equiparação a sociedade de fato pelo art.
7° do Decreto-lei 1.381/74, não se caracterizando, por conseguinte, como pessoa
jurídica para o Direito Tributário;
(vii) o Condomínio Impugnante não é "Pool Hoteleiro", pois apenas recebe os
valores pagos a titulo de locação de algumas unidades, que ela denomina
equivocadamente de "poolistas" e repassa esses valores diretamente para os
proprietários das unidades, descontando desses valores as despesas relativas ao
período, inexistindo qualquer contrato de locação firmado entre o Condomínio
Impugnante e os locatários das unidades imobiliárias, não havendo qualquer
vinculo entre ela e aqueles, como admite a própria Auditora Fiscal;
(viii) não se vislumbra a existência de uma SCP entre o Condomínio Impugnante e
os condôminos, tendo em vista que: a) o Condomínio Impugnante não presta
quaisquer serviços, quer aos condôminos, quer aos locatários das unidades
imobiliárias, já que os terceiriza; b) não hi qualquer contrato firmado entre o
Condomínio Impugnante e os condôminos, inexistindo tampouco contratos
firmados entre estes e os locatários, porventura ocupantes das unidades; c) o
Condomínio Impugnante não tinha qualquer poder de decisão, eis que a
administração do condomínio incumbia aos síndicos, pessoas físicas; d) o
Condomínio Impugnante não possuía nenhum objetivo de lucro, sendo que todos
os valores recebidos eram repassados aos condôminos, após uma prestação de
contas na qual eram descontados dos valores a serem repassados as despesas
relativas a cada unidade, razão pela qual seu Balanço não possui Patrimônio
Liquido, sendo-lhe impossível apurar lucros correntes ou acumulados.
(ix) ainda que fosse admissível a equiparação, jamais poderia esta alcançar o
Condomínio Impugnante, pois o ADI 14/04 diz que constitui-se SCP entre a
Administradora (empresa hoteleira) e os proprietários das unidades, não
exercendo o Condomínio Impugnante qualquer função pertinente Administração;
(x) o ADI 14/04 não dirimiu qualquer dúvida ou incerteza sobre a aplicação das
normas preteriras, mas tão-somente pretendeu criar hipótese de equiparação dos
"Pool Hoteleiros" a SCP sendo, portanto, totalmente ilegal em razão de veicular
ato declaratório interpretativo notadamente infringente aos critérios legais
vigentes; (xi) a Impugnante, na qualidade de condomínio em edifício, não se
caracteriza como pessoa jurídica e, como tal, não é contribuinte do IRPJ e da CSLL;
(xii) o Condomínio Impugnante não é contribuinte da Cofins, que incide apenas
sobre a receita auferida pelas pessoas jurídicas, inclusive aquelas a elas
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda e, como já mencionado, a
Impugnante, por ser o condomínio em edifício, não é pessoa jurídica ou
equiparada; (xiii) o Condomínio Impugnante é contribuinte do PIS sobre a folha de
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
6
salários e não sobre o faturamento como pretendeu o Auto de Infração; (xiv) o
art. 5°, XLV, da Constituição Federal e especialmente o art. 134, parágrafo único,
do CTN, vetam claramente a transmissão da multa de mora de 75% constante do
Auto de Infração ã Impugnante.
É o relatório do necessário.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação
administrativa, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ ANO-
CALENDÁRIO: 2005 CONDOMÍNIO. PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO. SUJEIÇÃO
PASSIVA. RECEITAS DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. O condomínio que, exercendo
atividade comercial típica, aufere receitas decorrentes do exercício de atividades
manifestamente empresariais, equipara-se à pessoa jurídica contribuinte do IRPJ
relativamente a tais atividades, sujeitando-se à incidência tributária respectiva.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. Aplica-se às exigências ditas reflexas o
que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e
efeito entre elas.
Irresignado, o interessado, devidamente cientificado (efls.1650), apresentou
recurso voluntário, às efls. 1656/1678 , em que reforça e reafirma os argumentos já expostos na
petição impugnatória, para requerer: (i) o reconhecimento da nulidade do lançamento por
fundar-se em presunções sem fundamento legal, nem provas da existência e formação de SCP
no período da autuação fiscal; (ii) o reconhecimento do erro na identificação do sujeito passivo,
já que os condôminos proprietários são os reais beneficiários das rendas com aluguéis e não o
condomínio, em observância ao princípio da capacidade contributiva; (iii) o reconhecimento da
absoluta ilegalidade do ADI n° 14/2004, que carece completamente de base legal; (iv) o
reconhecimento da absoluta ilegalidade da equiparação da Recorrente condominial a pessoa
jurídica, ao menos, para fins de PIS e Cofins, por completa falta de lei para tal equiparação; (v) o
necessário cancelamento do lançamento reflexo da multa de ofício e dos juros, já que se mostra
completamente nulo o lançamento guerreado; e (vi) o arquivamento do presente processo
administrativo.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de débitos
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativamente ao ano-calendário 2005, decorrentes de receitas de
hotelaria:
Das Conclusões obtidas no decorrer dos Trabalhos Fiscais
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
7
Pelos fatos levantados acima narrados, verificamos que a empresa fiscalizada,
apesar de cadastrada no CNPJ sob forma de condomínio edilicio, com código de
atividade econômica de condomínio predial, realizou atividades econômicas
típicas de prestadora de serviço, conforme se depreende das notas fiscais de
serviço apresentadas a esta fiscalização, reconhecidas tanto na escrituração,
quanto nas informações prestadas pelo contribuinte.
Embora tenha prestado tais serviços e obtido a conseqüente receita deles
advindas, não efetuou o recolhimento dos tributos devidos, justificando-se
inicialmente do fato de ter sido cadastrado em um cnpj cuja atividade econômica
era de condomínio predial e cuja natureza jurídica era de condomínio edilicio.
Ocorre que independente de qualquer formalidade, no sistema de locação
conjunta de unidades imobiliárias denominado de pool hoteleiro, constitui-se,
independente de qualquer formalidade, Sociedade em Conta de Participação (SCP)
com o objetivo de lucro comum, onde a administradora é a sócia ostensiva e os
proprietários das unidades imobiliárias integrantes do pool são os sócios ocultos.
Sendo que esta SCP é equiparada a Pessoa Jurídica pela Legislação do Imposto de
Renda, e, como tal, contribuinte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, da Contribuição para o PIS e Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, sendo aplicáveis
portanto as normas vigentes sobre às pessoas jurídicas em geral. Sendo a
administradora, na qualidade de sócia ostensiva, a responsável pelo recolhimento
do imposto e contribuições devidas pela SCP.
Tendo em vista que o contribuinte em tela, procedeu a administração do Pool
Hoteleiro composto pelos imóveis do Condomínio Wall Street Residence, de
propriedade das pessoas relacionadas em anexo (fls. ) torna-se portanto sócio
ostensivo de uma Sociedade em conta de participação existente de fato, sendo os
sócios ocultos aqueles proprietários já mencionados e relacionados às fls .
Sendo assim, nos resta a constituição de oficio dos valores dos tributos não
declarados e não recolhidos.
Apresentada a competente impugnação, ela foi julgada improcedente.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega inicialmente que o Auto de Infração
deve ser declarado nulo, porque se baseia em meras presunções hominis, sem fundamento legal,
isto é, sem comprovar suas alegações. Simplesmente lança como fundamentação a aplicação
arbitrária do ADI n° 14/04, o que torna, por conseguinte, suas afirmações desconexas e
infundadas.
Ainda segundo ela, no entender da Autoridade Fiscal e Julgadora, a mera existência
do Ato Declaratório Interpretativo n° 14/04 validaria o presente lançamento, que, conforme será
demonstrado em tópico específico, de interpretativo NADA tem, eis que cria uma nova ficção
jurídica, onerando os contribuintes, sendo infundada a autuação contra a Recorrente.
Com o devido acatamento, trata-se de mero inconformismo da Recorrente com a
decisão proferida, confundindo-se, portanto, com o mérito.
Ao analisar o TVF (fls. 1316/1324), verifica-se que a autoridade fiscal pormenorizou
os detalhes da fiscalização, indicando a existência de receitas típicas de pool hoteleiro, a falta de
contratos, a existência de notas fiscais.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
8
De fato, apesar se afirmar a incapacidade do condomínio de contratar, o TVF indica
que o contribuinte apresentou duas escriturações contábeis, uma representando as
operações/funcionamento do condomínio propriamente dito, e outra referente às operações de
um pool hoteleiro, indica ainda a emissão de notas fiscais no CNPJ da recorrente, mesmo CNPJ
utilizado para recebimento de receitas das administradoras de cartões de crédito.
Diante dos fatos narrados, aplicou a legislação de regência, mormente os arts. 148,
149 e 254 do RIR/99. Ademais, entre os fundamentos do auto de infração é indicado o art. 992 do
Código Civil que prescreve que a constituição da sociedade em conta de participação independe de
qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Desta feita, pode a autoridade administrativa demonstrar a existência de uma SCP
independente de atos constitutivos ou formalidades, cabendo à recorrente apresentar os
fundamentos fáticos e jurídicos que desconstituem tal acusação.
Neste ponto válida transcrição do acórdão recorrido:
O lançamento fiscal foi devidamente fundamentado, equivocando-se o
autuado em sua interpretação, pois o motivo exposto pela autoridade
fiscal, consistente na discrepância apresentada entre a DIPJ do contribuinte
(não apresentada para o ano-calendário de 2005) e os repasses recebidos
das operadoras de cartão de crédito, tratava-se de indício de infração
ensejadora do inicio da ação fiscal, não dos reais motivos da autuação.
Uma vez realizado todo o procedimento fiscal, aí sim, em face do que foi
apurado, motivou-se o lançamento fiscal, com os fatos e fundamentos
jurídicos, conforme previsto na norma.
O ponto central da lide prende-se à sujeição passiva da pessoa jurídica
"CONDOMINIO DO ED PAULISTA WALL STREET", doravante chamada
"Condomínio" e a efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
A sujeição passiva dos tributos e das contribuições em geral não está
necessariamente afeta à forma jurídica adotada pelas empresas
(sociedades, associações, condomínio, etc) em seu ato constitutivo, senão
seria muito fácil eximir-se da obrigação tributária, para tanto, bastaria ver
na lei fiscal o nomen iuris dos contribuintes do tributo e constituir-se com
outra denominação que não a prevista na lei. Mas não é desse modo que
as coisas são.
O pólo passivo da obrigação tributária é preenchido por todo aquele que
tenha relação direta ou, em alguns casos, indireta, com o fato jurídico-
econômico previsto na norma imponível como fato gerador do tributo ou
contribuição. Há, é verdade, exceções, como nas hipóteses de imunidade,
mas todas, absolutamente todas, são elencadas, numerus clausus, na lei.
Um exemplo que se pode dar é o dos atos praticados pelas sociedades de
fato. Nenhum tributo traz no rol de seus contribuintes as sociedades de
fato. Todavia, se elas praticarem atos que concretizem a hipótese prevista
na lei, terão de pagar o tributo, independentemente de não ter
personalidade jurídica, ou de não existir formalmente para o direito. Como
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
9
se vê, para figurar no pólo passivo da obrigação tributária, em regra,
independe da forma jurídica que se apresente quem concretizou a
hipótese de incidência. Assim, aquele que der ensejo ao surgimento no
mundo real do fato antevisto na lei tributária é destinatário da
conseqüência jurídica prevista na norma, qual seja, pólo passivo da
obrigação tributária. Para se chegar a essa conclusão, basta interpretar o
art. 121 do Código Tributário Nacional em combinação com o 126. também
do CTN.
Entendo ser nesse sentido o disposto no ADI SRF 14/04. Ter-se-ia uma
situação concreta (pool hoteleiro) que, independente de formalidade,
constituir-se-ia em uma sociedade de fato (SCP) equiparada às pessoas
jurídicas para a legislação do imposto de renda, detalhando quem teria
responsabilidades perante o fisco, constituindo-se em contribuinte dos
tributos correspondentes.
Embora estejamos diante de evidente administração de um pool hoteleiro
por parte do condomínio autuado, o fato relevante é que, quando o
condomínio aufere receitas de terceiros, em razão do exercício de
atividade tipicamente comercial, seja de forma direta, por si próprio, seja
de forma indireta, por intermédio de terceira pessoa, não o faz, por óbvio,
ao abrigo da lei civil que lhe serve de amparo, caracterizando-se, em
relação ao exercício de tais atividades, como pessoa jurídica.
No caso dos autos, na resposta ao Termo de Intimação Fiscal de
29/12/2009, conforme fls. 868/870, a autuada afirma expressamente:
"1 - As operações tanto do Condomínio Residencial como do Condomínio
Pool de Locação eram registradas no único CNPJ 56.316.763/0001-09,
porém com planos de contas distintos. Cada uma tinha Livro Diário, Livro
Razão e Balancetes, separados devidamente escriturados.
2 - Estamos apresentando a relação dos Proprietários Poolistas integrantes
do Sistema Pool de Locação no Ano de 2005.
(...)
5 - Informamos que a Prestação de Serviços no Exercício de 2005 foi feita
pelo Condomínio do Edificio Paulista Wall Street, CNPJ 56.316.763/0001-09,
tendo sido todas suas Operações escrituradas e registradas Contabilmente.
(...)
Empresa SCP
A partir de ,01 Março de 2007 a Empresa Livramento Participações,
Administração. Representação e Conta Própria Ltda. Endereço: Av.
Jabaquara, 2191- São Paulo-SP CNPJ 63.038.160/0001-40, assumiu as
operações do Condomínio Edificio Paulista Wall Street, onde os Impostos
são recolhidos regularmente. "
(grifos não constam do original)
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
10
Consta ainda dos autos, o "Instrumento Particular de Instituição,
Especificação e Convenção de Condomínio do "Edifício Paulista Wall Street
Residence"", juntado quando da fiscalização às fls. 908/932 e pelo próprio
autuado às fls. 1420/1442. Dele se extrai em seu art. 3o, parágrafo 2o que o
condomínio utilizará vagas de estacionamento para
o fim de locação a terceiros, cuja renda se reverterá em favor do
condomínio. E ainda, no seu Art. 11, parágrafo 5o, consta o sistema de
locação em grupo, denominado "pool".
Fora juntada a ata da assembléia geral ordinária de 28/03/2005 (fls. 875 e
1462), em que consta na pauta a aprovação de contas auditada por
empresa especialista em administração hoteleira - HFS - Hotel Financial
Specialists, bem como item dedicado a análise da proposta da Rede
Ramada Hotéis.
E também na ata da assembléia geral extraordinária de 30/08/2005 (fls.
878 e 1465), consta o registro de soluções adotadas pelo condomínio,
visando lucro, como "reformulação dos preços de diárias", "reajuste do
programa de fidelidade TAM", "reformulação dos vínculos com as
operadoras", fala da contratação de "uma pessoa para o setor de compras,
um Gerente de Alimentos & Bebidas e um profissional de marketing, que
juntamente com o Gerente Marcelo Moreira, auxiliarão o Sindico".
A própria escrituração contábil juntada pela autuada, realizada de modo
apartado, uma dedicada ao controle do "pool".
As notas fiscais de serviço acostadas aos autos comprovam a
administração tipicamente hoteleira por parte do condomínio, possuindo
natureza de ato de comércio, consubstanciando-se em prestação de
serviço tributável a atrair para o condomínio a qualidade de contribuinte
(CTN, art. 121, 1).
A prestação de serviços a terceiros não é atividade típica de condomínio,
então deve ser tributada. Observe-se que, não se trata aqui de aplicar a
analogia. Ocorreu uma prestação de serviços e a receita obtida não é
análoga a qualquer outra; é precisamente a decorrente de uma prestação
de serviços remunerada. Verifica-se, de plano, a existência de duas
relações de direito material, que se estabelecem, respectivamente, entre o
condomínio e os condôminos, tratando-se de atividades próprias, e entre o
condomínio e terceiros, mediante prestação de serviço de natureza
comercial.
O impugnante, ao definir-se como condomínio, haveria exclusivamente de
cuidar dos interesses comuns dos condôminos do edificio. E cuidar dos
interesses comuns dos condôminos de edificio significa possuir encargos
como o de gerir as despesas de custeio e extraordinárias de manutenção
de áreas comuns. Não explorar tais áreas em beneficio de terceiros,
cobrando por isso.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
11
A destinação dada à receita auferida pelo condomínio é, de si mesma,
irrelevante para os fins da incidência tributária. Destaque-se que o autuado
era quem administrava, auferia e escriturava em nome próprio as receitas
de diárias e dos demais valores que estão especificados nas notas fiscais
emitidas. Assim também com as correspondentes despesas efetuadas no
auferimento desses valores.
Quando a autuada defende que "apenas recebe os valores pagos a titulo de
locação de algumas unidades, que ela denomina equivocadamente de
''poolistas" e repassa esses valores diretamente para os proprietários das
unidades, descontando desses valores as despesas relativas ao período",
nada mais é do que distribuir o lucro, não estando diante da tributação de
todas as receitas auferidas, reforçando ainda mais a caracterização da
equiparação a empresa.
A norma veiculada no art. 7° do Decreto-Lei no 1.381, de 1974, e que
justifica o disposto no art. 155 do Regulamento do Imposto de Renda
pressupõe o exercício de atividades e operações imobiliárias, nos moldes
alinhavados no referido Decreto-Lei e dentro dos limites do direito de
propriedade, ou seja, condôminos na propriedade de imóveis e não
condôminos na prestação de serviços.
Vejamos a leitura do referido dispositivo:
Art. 7o Os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados
sociedades de fato, ainda que deles façam parte também pessoas jurídicas.
Parágrafo único. A cada condômino, pessoa física, serão aplicados os
critérios de caracterização da empresa individual e demais dispositivos
legais como se fosse ele o único titular da operação imobiliária, nos limites
de sua participação.
Aparentemente, com a leitura simples desta norma, poder-se-ia interpretar
que é incabível a imputação de lançamento tributário contra o condomínio
quando este decorra na propriedade de imóveis.
Ocorre que a interpretação jurídica não pode se realizar aos pedaços.
Referida norma, editada sob a forma de Decreto-Lei na forma de anterior
dispositivo constitucional, foi editada para regular o seguinte assunto:
"Dispõe sobre o tratamento tributário aplicável à empresa individual nas
atividades imobiliárias, e dá outras providências."
Referidos dispositivos foram incluídos na seção do regulamento do
Imposto de Renda destinado à tributação da Empresas Individuais
Imobiliárias, ou seja, quando a pessoa fisica que exerce atividades de
incorporação e loteamento de imóveis é equiparada à pessoa jurídica para
fins de tributação.
Em razão da definição do dispositivo é que, para fins de exclusão dos
condomínios da equiparação como empresa imobiliária individual, eles não
podem ser considerados sociedades de fato em relação aos atos de
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
12
incorporação e loteamento de imóveis, ou seja, atividades típicas de
empresas imobiliárias.
Foi para este caso específico, relativo à caracterização da atividade
imobiliária por pessoas fisicas, que houve a menção à exclusão dos
condomínios, pois no caso deste dispositivo, os contribuintes relativos aos
atos de atividade imobiliária são cada um dos condôminos titulares dos
imóveis objeto de incorporação ou loteamento que serão equiparados à
pessoa jurídica individual a partir da prática de cada ato descrito no art.
156, e incisos do mesmo RIR. Daí decorreu a necessidade de exclusão dos
condomínios nesta caracterização.
Tal distinção faz-se necessária porque, no caso em análise nos autos, os
lançamentos realizados contra a impugnante não se referem à equiparação
à empresa individual imobiliária pelos atos de incorporação, loteamento e
alienação dos imóveis incorporados. O lançamento ora em análise refere-
se ao exercício da atividade de prestação de serviços consistentes na
administração de pool hoteleiro, conforme já exposto acima.
Ora, tais atividades não são aquelas elencadas no Decreto no 1.381/74,
razão pela qual entendemos não ser cabível a aplicação deste dispositivo
para o caso em tela, eis que o mesmo refere-se a outro tipo de
enquadramento tributário.
No caso concreto, o condomínio, apesar de formalmente ser ente
despersonalizado, ao exercer atividade empresarial consistente na
prestação de serviços perante terceiros, em especial a administração de
pool hoteleiro, deve receber tratamento jurídico equivalente ao de pessoa
jurídica, estando correto o enquadramento efetuado pela fiscalização.
Apesar de longa, a transcrição é importante, pois indica que nem o TVF, nem a
decisão recorrida se limitaram a indicar o ADI 14/2004 como fundamento, tampouco adotam
mera presunção, mas formam sua convicção com base nos fatos comprovados pela fiscalização.
De fato, entendo que o referido ADI 14/2004 não é o elemento fundante do auto de
infração, embora sirva como reforço argumentativo. Com efeito, os fatos narrados no TVF
indicam a existência de uma sociedade de fato, como bem apontado pela decisão recorrida.
Isto dito, entendo que não há que se falar em nulidade no caso concreto, pois não
há “presunção” baseada unicamente no ADI 14/2004, como alega a Recorrente, mas indicação de
fatos e provas no TVF.
Isto posto, afasto a referida preliminar.
Tampouco entendo que tenha incorrido em equívoco na identificação de sujeito
passivo. Isto porque, os documentos indicam que o CNPJ da ora recorrente era indicado na
emissão de notas fiscais e no recebimento de receitas das operadoras de cartão de crédito. Em
outras palavras, era a Recorrente quem atuava perante terceiros, atuando como verdadeira sócia
ostensiva.
Neste sentido válida a transcrição de parcela do acórdão recorrido:
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
13
Entendo ser nesse sentido o disposto no ADI SRF 14/04. Ter-se-ia uma
situação concreta (pool hoteleiro) que, independente de formalidade,
constituir-se-ia em uma sociedade de fato (SCP) equiparada às pessoas
jurídicas para a legislação do imposto de renda, detalhando quem teria
responsabilidades perante o fisco, constituindo-se em contribuinte dos
tributos correspondentes.
Embora estejamos diante de evidente administração de um pool hoteleiro
por parte do condomínio autuado, o fato relevante é que, quando o
condomínio aufere receitas de terceiros, em razão do exercício de
atividade tipicamente comercial, seja de forma direta, por si próprio, seja
de forma indireta, por intermédio de terceira pessoa, não o faz, por óbvio,
ao abrigo da lei civil que lhe serve de amparo, caracterizando-se, em
relação ao exercício de tais atividades, como pessoa jurídica.
No caso dos autos, na resposta ao Termo de Intimação Fiscal de
29/12/2009, conforme fls. 868/870, a autuada afirma expressamente:
"1 - As operações tanto do Condomínio Residencial como do Condomínio
Pool de Locação eram registradas no único CNPJ 56.316.763/0001-09,
porém com planos de contas distintos. Cada uma tinha Livro Diário, Livro
Razão e Balancetes, separados devidamente escriturados.
2 - Estamos apresentando a relação dos Proprietários Poolistas integrantes
do Sistema Pool de Locação no Ano de 2005.
(...)
5 - Informamos que a Prestação de Serviços no Exercício de 2005 foi feita
pelo Condomínio do Edificio Paulista Wall Street, CNPJ 56.316.763/0001-
09, tendo sido todas suas Operações escrituradas e registradas
Contabilmente.
(...)
Empresa SCP
A partir de ,01 Março de 2007 a Empresa Livramento Participações,
Administração. Representação e Conta Própria Ltda. Endereço: Av.
Jabaquara, 2191- São Paulo-SP CNPJ 63.038.160/0001-40, assumiu as
operações do Condomínio Edificio Paulista Wall Street, onde os Impostos
são recolhidos regularmente. "
(grifos não constam do original)
Consta ainda dos autos, o "Instrumento Particular de Instituição,
Especificação e Convenção de Condomínio do "Edifício Paulista Wall Street
Residence"", juntado quando da fiscalização às fls. 908/932 e pelo próprio
autuado às fls. 1420/1442. Dele se extrai em seu art. 3o, parágrafo 2o que o
condomínio utilizará vagas de estacionamento para o fim de locação a
terceiros, cuja renda se reverterá em favor do condomínio. E ainda, no seu
Art. 11, parágrafo 5o, consta o sistema de locação em grupo, denominado
"pool".
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
14
Fora juntada a ata da assembléia geral ordinária de 28/03/2005 (fls. 875 e
1462), em que consta na pauta a aprovação de contas auditada por
empresa especialista em administração hoteleira - HFS - Hotel Financial
Specialists, bem como item dedicado a análise da proposta da Rede
Ramada Hotéis.
E também na ata da assembléia geral extraordinária de 30/08/2005 (fls.
878 e 1465), consta o registro de soluções adotadas pelo condomínio,
visando lucro, como "reformulação dos preços de diárias", "reajuste do
programa de fidelidade TAM", "reformulação dos vínculos com as
operadoras", fala da contratação de "uma pessoa para o setor de compras,
um Gerente de Alimentos & Bebidas e um profissional de marketing, que
juntamente com o Gerente Marcelo Moreira, auxiliarão o Sindico".
A própria escrituração contábil juntada pela autuada, realizada de modo
apartado, uma dedicada ao controle do "pool".
As notas fiscais de serviço acostadas aos autos comprovam a
administração tipicamente hoteleira por parte do condomínio, possuindo
natureza de ato de comércio, consubstanciando-se em prestação de
serviço tributável a atrair para o condomínio a qualidade de contribuinte
(CTN, art. 121, 1).
Assim, afasto também a referida alegação.
Por fim, a Recorrente alega a ilegalidade de equiparação a Pessoa jurídica para fins
de PIS e COFINS.
Porém, sem razão à Recorrente.
Peço vênia para transcrever excerto da dissertação de mestrado de Fabiana Carsoni,
que bem tratou da matéria:
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
15

(SILVA, Fabiana Carsoni Alves Fernandes da. A sociedade em conta de
participação no direito tributário: IRPJ, CSL, contribuição ao PIS e COFINS.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000299/2010-19
16
2020. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico, Financeiro e
Tributário) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2020, p. 238/239)
Assim, também afasto a referida alegação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1746
DF CARF MF
Original